Tribunal: TJES
Processo: 0002724-28.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002724-28.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANROBERT JORGE DE SOUZA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME
DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA
E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS
–
PENA FIXADA COM JURIDICIDADE E NA FORMA DO DISPOSITIVO INVOCADO PELO APELANTE
– RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
A autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que a mesma fora agredida e que não fora a primeira agressão sofrida, combinado ao Laudo de exame de lesões corporais.

2
.
Nos delitos e infrações penais de natureza familiar, o depoimento da vítima reveste-se de considerável importância, desde que esteja em harmonia com o conjunto probatório existente, afastando assim o in dubio pro reo.

De se ressaltar que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002724-28.2023.8.08.0048

APELANTE:
WANROBERT JORGE DE SOUZA PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
WANROBERT JORGE DE SOUZA PINTO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZ DE DIREITO DA
6
ª VARA
CRIMINAL DA SERRA/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante à pena de 1 ANO E 3 MESES de detenção, pela prática do delito de lesões corporais, sendo o regime inicial de cumprimento o ABERTO.

Aduz o apelante, em síntese, que:
a.

A autoria do delito não restou devidamente comprovada nos autos;
b.
In Dubio Pro Reo com pedido de absolvição.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e em que pese as teses defensivas entendo que a sentença não merece retoques.

Consta na denúncia que:

“
(...)”
No dia 07 de abril de 2023, por volta das 18:00 horas, na Rua dos Fincos, 1300, Balneário de Carapebus, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, ofendeu a integridade corporal de Priscila Oliveira Amorim, sua companheira, causando-lhe as lesões descritas Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 1
5 .

No dia dos fatos, o Denunciado e a vítima retornavam para casa, a pé, de um bar, onde ambos haviam feito consumo de bebidas alcoólicas. Em dado momento, o Denunciado passou a insistir que a companheira voltasse para o bar com ele.

Diante recusa dela, alterado, ele a empurrou, bem como desferiu um soco na boca dela, o que causou imediato e abundante sangramento (v. Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 15). Consta que alguns transeuntes que presenciaram as agressões, contiveram o Denunciado, oportunidade em que a vítima acionou a Polícia Militar
(...)”
.

Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima,
desde a gênese, e
durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia,
ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destaca
n
do
claramente que
a mesma fora agredida,
combinado ao Laudo de exame de lesões corporais.

Como podemos ver a seguir:

No termo de declaração que presta da vítima: Priscila Oliveira Amorim;

“
(...) Que a relação do casal está conturbada há cerca de 1 ano, que o conduzido passou a apresentar um comportamento ciumento, obsessivo e agressivo, que afirma que já foi agredida fisicamente há certa de dois meses, que ele desferiu um tapa e um empurrão, que acionou a polícia porém ele não foi preso, que na data de hoje afirma que estavam em bar bebendo por volta de 18h, que a declarante resolveu ir embora, que no meio do caminho para casa o conduzido passou a impedir a declarante de ir embora, que a declarante insistiu no momento em que o conduzido empurrou a s declarante e desferiu um soco em seu rosto, que lesionou sua boca e saiu muito sangue (...) “

Nesse contexto, é oportuno consignar que a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que, nos delitos e infrações penais de natureza familiar, o depoimento da vítima reveste-se de considerável importância, desde que esteja em harmonia com o conjunto probatório existente, afastando assim o in dubio pro reo.

Vejamos:

“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido,

“
(...)

n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes

(...).” (TJES Apelação Criminal 004160012045 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL)

Assim, restou devidamente comprovado que o acusado, com dolo, causou as lesões descritas no laudo de exames, amoldando-se o fato ao tipo penal descrito, pelas lesões corporais, acrescida da relação de convivência entre o casal, o que atrai a aplicação da Lei Maria da Penha.

É como me manifesto,
NO SENTIDO DE CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos acima norteados
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)